Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-54.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Seguro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIMONE COCARELLI PACHECO - CPF: 452.665.141-91 (AGRAVANTE), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES E CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes por serem oriundos de proventos de aposentadoria e conta poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao bloqueio na conta do Santander (R$ 2.719,73), não se verifica origem de proventos de aposentadoria, conforme demonstra extrato bancário que aponta crédito de terceiro.

4. O bloqueio junto à conta da Caixa Econômica Federal (R$ 75,21), embora depositado em conta poupança, possui movimentações típicas de conta corrente (pagamentos via PIX e cartão), descaracterizando sua natureza de aplicação financeira com finalidade de garantir o mínimo existencial.

5. A jurisprudência reconhece que a realização de movimentações financeiras atípicas em conta poupança afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, permitindo a constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Simone Cocarelli Pacheco
em face da decisão de ID 156407298 dos autos de Cumprimento de Sentença nº 0012801-38.2016.8.11.0055, promovido em seu desfavor por
Ernesto Borges Advogados S/S.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Executada/Agravante, indeferindo o desbloqueio dos valores bloqueados via SISBAJUD.

A Agravante sustenta que é beneficiária de aposentadoria por validez e os valores constritos se referem aos proventos recebidos junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Invoca a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que resguarda a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Argumenta que sua conta poupança junto à Caixa Econõmica Federal foi objeto de constrição na data de 15 de abril de 2024 e a quantia encontrada é impenhorável, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Aponta que os valores penhorados visam a garantia do mínimo existencial à sua família.

Ressalta que honorários advocatícios não constituem exceção à regra da impenhorabilidade, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do agravo para determinar a liberação dos valores bloqueados e que futuras medidas constritivas não atinjam as contas bancárias das instituições financeiras Agibank (Agência 0001, conta 19170572) e Caixa Econômica Federal (Agência 0001, conta 19170572).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 220683167).

Contrarrazões do Agravado em ID 225893664.

A tentativa de acordo restou frustrada (ID 230737171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba alimentar oriunda de proventos de aposentadoria e de quantia depositada em conta poupança.

Nos termos do artigo 833, incisos IX e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem (ID 152408569), observa-se que o bloqueio judicial via sistema SISBAJUD ocorreu na data de 09/04/2024, no valor de R$ 2.834,96 (dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) e junto às seguintes contas bancárias da devedora/agravante:

O extrato de ID 218159177 demonstra que na data de 01/04/24 a conta bancária da Agravante junto ao Agibank não possuía qualquer saldo e na data de 04/04/24 houve um crédito no valor de R$ 3.625,66 (três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), o qual foi objeto de constrição apenas no valor de R$ 24,79 (vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). No entanto,
este montante não é oriundo de benefício do INSS
, o que afasta a alegação de impenhorabilidade.

Quanto ao bloqueio de R$ 2.719,73 (dois mil e setecentos e dezenove reais e setenta e três centavos) junto à instituição financeira Santander, evidencia-se que não se trata de quantia oriunda de proventos de aposentadoria do INSS, conforme extrato acostado em ID 152288914 dos autos de origem.

O mencionado extrato bancário não indica o recebimento de transferência do INSS ou de outra conta bancária da Agravante. Ao contrário, aponta o recebimento de crédito de terceira pessoa (Valdivino Ferreira de Oliveira), no importe de R$ 6.812,05 (seis mil e oitocentos e doze reais e cinco centavos).

Por sua vez, o bloqueio judicial na conta bancária do Banco do Brasil não foi objeto de impugnação (R$ 15,23).

Por fim, quanto ao bloqueio de R$ 75,21 (setenta e cinco reais e vinte e um centavos) junto à Caixa Econômica Federal, verifica-se que de fato trata de conta poupança (ID 218159179).

Todavia, o extrato bancário demonstra que a conta bloqueada é utilizada como conta corrente pela Agravante, com diversas transferências PIX, pagamentos de valores via cartão Elo, além de pagamentos de contas em lotéricas.

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade do montante encontrado em conta poupança, admitindo-se a penhora, pois em evidência que a aplicação financeira não tem o condão de propiciar o mínimo existencial à devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
(N.U 1017379-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) – destaquei.

Dessa forma, não resta caracterizada a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, sendo inviável a restituição à Agravante.

Somado a isso, considerando que a Agravante realiza expressivas movimentações financeiras em suas contas bancárias, não se revela possível o deferimento da medida pretendida no agravo para impedir eventuais constrições junto as contas do Banco Agibank e da Caixa Econômica Federal.

O Código de Processo Civil privilegia a execução menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC), mas também assegura a efetividade da execução em favor do credor, sobretudo quando, frisa-se, resta evidenciado que a Agravante possui fonte de renda de grande monta e jamais manifestou o desejo de adimplir a obrigação em questão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025